Tribunal: STJ
Processo: 0002148-08.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77489 - RJ(2025/0394829-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
ADVOGADOS
: DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
CAROLYNE ALBERNARD GOMES - RJ124647
JULIANA TELLES DE MENEZES CRUZ - RJ212346
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SERGIO ESPINOLA CATRAMBY
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE
ATO PRATICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E IMPOSIÇÃO DE CATORZE
MEDIDAS CAUTELARES. ATO IMPUGNÁVEL POR RECURSO
ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA.
1. O presente mandado de segurança veicula irresignação da
delegatária do 15o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro com ato praticado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, consubstanciado na Portaria
no
e a
CGJ/CGJGAB06
40/2025
Decisão no 9463827, ambas proferidas no Procedimento SEI no 2024-
06117691, por meio das quais se instaurou Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) em face da impetrante, ora recorrente, e lhe foram
impostas 14 (catorze) medidas cautelares de imediato cumprimento (fls.
;
1/41
;
).
47/62 219/224
2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito sob o
fundamento de inadequação da via eleita, pois o ato administrativo
impugnado seria passível de pedido de reconsideração e recurso hierárquico
ao Conselho da Magistratura, com previsão de efeito suspensivo, o que
vedaria a impetração do
, nos termos do inciso I do
o da
writ
art. 5
.
Lei n. 12.016/2009
3. O entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro deve ser reformado, pois, nos termos do
do Código de
art. 44
Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ato
administrativo objeto deste
não era impugnável por meio de
mandamus
recurso administrativo com efeito suspensivo automático.
4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
concretizada na Súmula n. 430, "Pedido de reconsideração na via
Documento eletrônico VDA56487637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 959a8f56-049d-4143-8598-b4ac2834cf1c

administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
Precedentes. Igualmente, não se exige o exaurimento da via administrativa
para impetração do mandado de segurança. Precedente.
5. Assim, levando em conta que a decisão do Corregedor-Geral de
Justiça que deflagrou o processo administrativo disciplinar e impôs medidas
cautelares em face da impetrante não é impugnável por recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo automático, notadamente do que
se verifica do citado
do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
art. 44
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a impetração do presente mandado de
segurança não encontra óbice no inciso I do
o da
.
art. 5
Lei n. 12.016/2009
6. Ainda que a jurisprudência desta Corte admita a aplicação da
teoria da causa madura aos recursos em mandado de segurança, nos termos do
§ 2o, c.c. o
§ 3o, ambos do CPC, no caso em exame, o
art. 1.027,
art. 1.013,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deverá emitir o primeiro
juízo de valor acerca do mérito da causa, sob pena de indevida supressão de
instância. Trata-se, inclusive, de uma medida de coerência metodológica,
tendo em vista que venho adotando o mesmo entendimento em casos
semelhantes, conforme os seguintes precedentes: AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
70.584/CE,
em
DJEN de
AgInt no RMS n.
relator
18/3/2026,
25/3/2026;
75.203/MS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
4/3/2026,
de
e AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro
9/3/2026
75.188/MS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025.
7. A decisão liminar proferida às fls. 742-756, que restabeleceu os
efeitos da liminar proferida às fls.47-62, deverá permanecer hígida até a
superveniência do julgamento de mérito pelo Tribunal de origem. Por fim,
em função do julgamento do presente recurso ordinário, resta prejudicado o
exame do agravo interno de fls.778-785.
8. Recurso ordinário parcialmente provido, a fim de cassar o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e determinar o
retorno dos autos para a análise do mérito da causa.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56487637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 959a8f56-049d-4143-8598-b4ac2834cf1c

Documento eletrônico VDA56487637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 959a8f56-049d-4143-8598-b4ac2834cf1c

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77489 - RJ(2025/0394829-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
ADVOGADOS
: DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
CAROLYNE ALBERNARD GOMES - RJ124647
JULIANA TELLES DE MENEZES CRUZ - RJ212346
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SERGIO ESPINOLA CATRAMBY
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE
ATO PRATICADO PELO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E IMPOSIÇÃO DE CATORZE
MEDIDAS CAUTELARES. ATO IMPUGNÁVEL POR RECURSO
ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA.
1. O presente mandado de segurança veicula irresignação da
delegatária do 15o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro com ato praticado pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, consubstanciado na Portaria
no
e a
CGJ/CGJGAB06
40/2025
Decisão no 9463827, ambas proferidas no Procedimento SEI no 2024-
06117691, por meio das quais se instaurou Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) em face da impetrante, ora recorrente, e lhe foram
impostas 14 (catorze) medidas cautelares de imediato cumprimento (fls.
;
1/41
;
).
47/62 219/224
2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito sob o
fundamento de inadequação da via eleita, pois o ato administrativo
impugnado seria passível de pedido de reconsideração e recurso hierárquico
ao Conselho da Magistratura, com previsão de efeito suspensivo, o que
vedaria a impetração do
, nos termos do inciso I do
o da
writ
art. 5
.
Lei n. 12.016/2009
3. O entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro deve ser reformado, pois, nos termos do
do Código de
art. 44
Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o ato
administrativo objeto deste
não era impugnável por meio de
mandamus
recurso administrativo com efeito suspensivo automático.
4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
concretizada na Súmula n. 430, "Pedido de reconsideração na via
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
Precedentes. Igualmente, não se exige o exaurimento da via administrativa
para impetração do mandado de segurança. Precedente.
5. Assim, levando em conta que a decisão do Corregedor-Geral de
Justiça que deflagrou o processo administrativo disciplinar e impôs medidas
cautelares em face da impetrante não é impugnável por recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo automático, notadamente do que
se verifica do citado
do Código de Normas da Corregedoria-Geral da
art. 44
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a impetração do presente mandado de
segurança não encontra óbice no inciso I do
o da
.
art. 5
Lei n. 12.016/2009
6. Ainda que a jurisprudência desta Corte admita a aplicação da
teoria da causa madura aos recursos em mandado de segurança, nos termos do
§ 2o, c.c. o
§ 3o, ambos do CPC, no caso em exame, o
art. 1.027,
art. 1.013,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deverá emitir o primeiro
juízo de valor acerca do mérito da causa, sob pena de indevida supressão de
instância. Trata-se, inclusive, de uma medida de coerência metodológica,
tendo em vista que venho adotando o mesmo entendimento em casos
semelhantes, conforme os seguintes precedentes: AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
70.584/CE,
em
DJEN de
AgInt no RMS n.
relator
18/3/2026,
25/3/2026;
75.203/MS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
4/3/2026,
de
e AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro
9/3/2026
75.188/MS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025.
7. A decisão liminar proferida às fls. 742-756, que restabeleceu os
efeitos da liminar proferida às fls.47-62, deverá permanecer hígida até a
superveniência do julgamento de mérito pelo Tribunal de origem. Por fim,
em função do julgamento do presente recurso ordinário, resta prejudicado o
exame do agravo interno de fls.778-785.
8. Recurso ordinário parcialmente provido, a fim de cassar o acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e determinar o
retorno dos autos para a análise do mérito da causa.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por
FERNANDA DE FREITAS LEITÃO, delegatária do 15o Ofício de Notas da Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, por unanimidade, extinguiu, sem resolução de
mérito, o mandado de segurança no 0002148-08.2025.8.19.0000, sob fundamento de
inadequação da via eleita, com base no
o, incisos I e II, da
e
art. 5
Lei 12.016/2009
VI, do Código de Processo Civil (fls.
).
art. 485,
218/231
O acórdão impugnado restou ementado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante se insurge contra ato
proferido pelo Exmo. Sr. Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
consubstanciado na Portaria
no
e na correspondente
CGJ/CGJGAB06
40/2025
Decisão no 9463827, que culminaram na instauração de procedimento
administrativo disciplinar (PAD), bem como na imposição de medidas cautelares.
Decisão passível de impugnação mediante pedido de reconsideração e recurso
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

hierárquico ao Conselho da Magistratura, ambos previstos nos arts. 42 e 43 do
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro -
Parte Extrajudicial, sendo possível, inclusive, a concessão de efeito suspensivo por
decisão do próprio Corregedor-Geral, nos termos do
parágrafo único, do
art. 44,
mesmo diploma normativo. Somente em hipóteses excepcionais, como teratologia,
manifesta ilegalidade ou inexistência de recurso eficaz, admite-se o uso do
mandamus como via substitutiva, o que não ocorreu no caso em análise.
Inadequação da via eleita.
o, incisos I e II, da
. Precedentes.
Art. 5
Lei no 12.016/2009
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS
DO
VI, DO CPC.
ART. 485,

Na origem, a ora recorrente apontou como ato coator a Portaria
no
e a Decisão no 9463827, ambas proferidas no Procedimento
CGJ/CGJGAB06
40/2025
SEI no 2024-06117691, por meio das quais se instaurou Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) em face da recorrente e se impuseram 14 medidas cautelares de
imediato cumprimento (fls.
;
;
).
1/41 47/62 219/224
Inicialmente, foi deferida liminar para sustar os efeitos do ato coator,
sobrestando o PAD e suspendendo as cautelares, com determinação de que se oficiasse
ao
Ministério Público e SECEX para tornar sem efeito as comunicações já
PROCON/RJ,
realizadas (fls.
;
).
61/62 724/725
Em síntese, a recorrente sustenta que a sindicância foi instaurada a partir de
denúncia verbal da delegatária do 21o Ofício de Notas da Capital, seguida de força-tarefa
que realizou diligências em mais de 140 endereços, gerando cerca de 17.000 páginas de
autos, o que teria configurado “
” e “
” (fls.
;
;
fishing expedition
document dump
1/7 47/50
;
). Afirma que, embora tenha requerido em
dilação do prazo
176/181 705/709
11/12/2024
de 5 dias para manifestação e acesso integral ao material apreendido, inclusive conteúdos
de computadores e
, o pedido não foi apreciado antes da deflagração do PAD em
pen drive
em pleno recesso, e foi posteriormente indeferido sob alegação de
14/01/2025,
coincidência com a troca da gestão (fls.
;
;
).
3/7 49/54 720/721
No ponto, invoca o
§ 3o, do Código de Normas da Corregedoria-Geral
art. 22,
da Justiça – Parte Extrajudicial (CNCGJ), o Decreto
(arts. 315 e 316) e o
2.479/1979
Manual do Sindicante (Decreto
, como normas que asseguram a
7.526/1984, art. 12)
oitiva do investigado e a possibilidade de apresentação de documentos, além da
aplicação supletiva do Código de Processo Civil (arts. 15 e 139, VI) e da Lei 9.784/1999
(art. 50, § 1o), para garantir motivação clara e dilação de prazos quando necessário (fls.
;
;
;
).
716/717 260/261 706/707 271/273
A inicial do mandado de segurança descreve as 14 medidas cautelares
determinadas no ato coator, dentre as quais: controle biométrico e proibição de dispensa
de ponto; restrição de lavratura de atos fora da sede; vedação de serviços de “
” e
delivery
coleta de assinaturas em veículos; exigência de transmissão de selos por escreventes;
suspensão de atividades de escreventes; comunicação ao
; envio
PROCON/FEPROCON
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

de peças ao Ministério Público e ciência ao DEGAR; anotação de “suspeita de falsidade
ideológica” nos selos; avaliação de suspensão preventiva da delegatária com nomeação
de interventor (fls.
;
;
).
177/178 221/222 714/715
Em decisão liminar, a Relatora consignou, em cognição sumária, suposta
afronta ao contraditório e à ampla defesa, reputando legítimo o pedido de dilação de
prazo diante do volume dos autos e da ausência de juntada integral do material
apreendido, além de reconhecer o caráter sancionatório das cautelares e a ofensa à
presunção de inocência pela anotação de “suspeita de falsidade ideológica” em selos (fls.
;
). Determinou, por conseguinte, a sustação imediata dos efeitos do ato
721/724 60/61
coator, a suspensão do PAD e das 14 medidas, e a comunicação aos órgãos destinatários
das peças e ofícios para tornar sem efeito providências já adotadas (fls.
).
724/725
O acórdão recorrido, todavia, acolheu a preliminar de inadequação da via
eleita, com fundamento nos arts. 42, 43 e 44 do CNCGJ – Parte Extrajudicial, bem como
no
o, incisos I e II, da
, enfatizando que há previsão de pedido de
art. 5
Lei 12.016/2009
reconsideração e de recurso hierárquico ao Conselho da Magistratura, com possibilidade
de concessão excepcional de efeito suspensivo pelo Corregedor-Geral (fls.
),
225/228
consoante os seguintes dispositivos legais e regulamentares:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente
de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; (...)”
) (fl. 225).
(Lei 12.016/2009

“Art. 42. Das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça (...)
caberá pedido de reconsideração...” “Art. 43. Caberá recurso hierárquico ao
Conselho da Magistratura...” “Art. 44. Os recursos disciplinados neste capítulo não
terão efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil
ou incerta reparação decorrente da execução, o Corregedor-Geral da Justiça poderá,
de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo à decisão.” (fls.
).
227/228

Em sua peça recursal, a recorrente sustenta o cabimento do
ante a
mandamus
teratologia e a ilegalidade manifesta do ato coator, bem como a inexistência de recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo automático. Invoca como argumento o
Enunciado 429 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pleiteia a concessão de efeito
da tutela recursal para restaurar os efeitos da liminar até o
suspensivo/antecipação
julgamento final (fls.
;
). Alega que, após a extinção do MS, o PAD
253/266 278/280
retomou seu curso, de modo que passaram a subsistir a maioria das cautelares, com
modulações pontuais (fls.
).
708/709
O Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões, em que requereu a
manutenção do acórdão por inadequação da via eleita e destacou a existência de pedido
de reconsideração e recurso hierárquico com possibilidade de efeito suspensivo
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

excepcional, além de remeter a jurisprudência desta Corte sobre a vedação à supressão de
instância em recurso ordinário quando a origem extingue o feito sem resolução de mérito
(fls.
;
).
295/300 297/299
Em decisão acostada às fls.742-756, reconheci a presença dos requisitos
previstos no
do Código de Processo Civil e deferi a antecipação da tutela
art. 300
recursal, restabelecendo os efeitos da liminar proferida às fls. 47-62.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou parecer
favorável ao provimento do recurso ordinário (fls.765-775).
É o relatório.

VOTO

Conforme relatou-se, o presente mandado de segurança veicula irresignação
de FERNANDA DE FREITAS LEITÃO, delegatária do 15o Ofício de Notas da Comarca
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com ato praticado pelo Corregedor-Geral de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciado na Portaria
no
CGJ/CGJGAB06
e a Decisão no 9463827, ambas proferidas no Procedimento SEI no 2024-
40/2025
06117691, por meio das quais se instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
em face da impetrante, ora recorrente, e lhe foram impostas 14 (catorze) medidas
cautelares de imediato cumprimento (fls.
;
;
).
1/41 47/62 219/224
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito sob o fundamento de
inadequação da via eleita, em razão de o ato impugnado ser:

[...] passível de impugnação mediante pedido de reconsideração e recurso
hierárquico ao Conselho da Magistratura, ambos previstos nos arts. 42 e 43 do
Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro -
Parte Extrajudicial, sendo possível, inclusive, a concessão de efeito suspensivo por
decisão do próprio Corregedor-Geral, nos termos do parágrafo único, do mesmo
diploma normativo. [...] Fl.228.

Além disso, o Tribunal de origem considerou que a decisão administrativa
impugnada não seria teratológica ou manifestamente ilegal (fl.231).
Pois bem. As hipóteses em que não se concederá mandado de segurança estão
previstas no
o da
, nos seguintes termos:
art. 5
Lei n. 12.016/2009
Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

III - de decisão judicial transitada em julgado.

No caso, entendo que, quanto ao cabimento do mandado de segurança, o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro alberga interpretação que, a
meu sentir, traduz leitura equivocada sobre o sentido e alcance do
o, I da
art. 5.
.
Lei n. 12.016/2009
O mandado de segurança é garantido pelo
o, LXIX da Constituição
art. 5
Federal de 1988 para proteger direito líquido e certo não amparado por
ou
habeas corpus
. A
regulamenta esse instrumento e, em seu
o, inciso I,
habeas data
Lei 12.016/2009
art. 5
veda a concessão de mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo.
Trata-se de impedimento legal expresso: se a própria legislação administrativa
ou a situação concreta assegurar que a interposição de recurso hierárquico suspende
automaticamente os efeitos do ato impugnado, entende-se que não há lesão ou ameaça de
lesão imediata a direito que justifique o
. Em outras palavras, havendo recurso
writ
dotado de efeito suspensivo
, o ordenamento considera prematuro acionar o
ex lege
Judiciário via mandado de segurança.
Por outro lado, quando o recurso existente não possui efeito suspensivo
automático ou quando depende de caução, essa vedação legal não se aplica, haja vista
que o recurso administrativo não teria o condão de indubitavelmente evitar ou reparar a
lesão causada pelo ato administrativo.
Portanto, não se exige o exaurimento da via administrativa para manejo do
mandado de segurança, sobretudo quando o recurso hierárquico não garante a suspensão
da sanção disciplinar ou da medida cautelar administrativa impugnada. Pelo contrário,
caso o administrado espere a decisão do recurso interno sem efeito suspensivo, pode ver
seu direito de impetrar o
decair pelo decurso do prazo, à luz do que preceitua a
writ
Súmula 430 do STF (“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o
”).
prazo para o mandado de segurança
Tem-se como pacifica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo,
sem efeito suspensivo, não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do
mandado de segurança. Nesse sentido:
, Rel. Min. RICARDO
MS 37.328-AgR
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ de
, Rel. Min.
30/11/2020; MS 34.669- AgR
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de
, Rel. Min.
13/04/2018; MS 27.999-AgR
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de
, Rel.
09/03/2018; MS 30.137-gR
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de
e
,
01/09/2017;
MS 27.381-AgR
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJ de 15/03/2016.
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o
entendimento de que não se exige o exaurimento da via administrativa para a impetração
de mandado de segurança, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE OFICIAL DE REGISTROS
PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO PELO PROCEDIMENTO
DA DÚVIDA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DA VIA
JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Mandado de segurança - extinto sem resolução do mérito na origem
- impetrado pela recorrente contra ato de Oficial de Registro Público que recusou a
averbação de registro de contrato de compra e venda imobiliário com pacto adjeto
de alienação fiduciária, porque celebrado por instrumento particular.
2. O propósito recursal consiste em definir se existe interesse processual na
impetração do mandado de segurança contra ato de Oficial de Registro Público
sanável através do procedimento da dúvida regulado nos arts. 198 e seguintes da Lei
de Registros Públicos.
3. As restrições ao mandado de segurança devem ser interpretadas sempre a
par do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais relativas
aos direitos e garantias fundamentais, que devem preponderar sobre o
instrumentalismo puro. Assim, não se exige o exaurimento das instâncias
administrativas como condição de procedibilidade, de modo que a limitação
constante do
o, I, da
(que dispõe ser incabível tal
art. 5
Lei n. 12.016/2009
remédio contra ato impugnável mediante recurso administrativo com efeito
suspensivo) não pode representar óbice à sua utilização, tendo em vista a sua
finalidade consistente em afastar uma lesão ou uma ameaça atual ao direito
subjetivo da parte.
[...]
6. Recurso especial provido.
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
(REsp n. 2.125.826/PB
julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
7/10/2024.

No caso dos autos, a leitura dos arts. 42, 43 e 44 do Código de Normas da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, todos citados no acórdão do
TJRJ, revelam que o ato impugnado nestes autos via mandado de segurança não era
passível de efeito suspensivo automático, senão vejamos:

Art. 42. Das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça ou
por Juiz Auxiliar ou Dirigente de NUR caberá pedido de reconsideração à
autoridade prolatora, no prazo de 8 (oito) dias, contados da ciência da decisão,
manifestada ou certificada nos autos, ou da publicação no órgão oficial, o que
ocorrer primeiro.
§ 1o. No ato de interposição do pedido de reconsideração o requerente
comprovará o recolhimento do valor necessário ao seu processamento para as
despesas de custeio.
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

§ 2o. São dispensados de recolhimento os requerimentos feitos pelo
Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias,
e pelos que gozam de isenção legal.
§ 3o A insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o recorrente,
intimado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo
no recolhimento realizado na forma do § 4o.
§ 6o. Apreciado o pedido de reconsideração, não poderá ser renovado em
qualquer hipótese.

Art. 43. Caberá recurso hierárquico ao Conselho da Magistratura, no
prazo de 8 (oito) dias, contados da ciência da decisão, manifestada ou
certificada nos autos ou da publicação no órgão oficial, o que ocorrer primeiro:
I – das decisões ou atos administrativos do Corregedor-Geral da
Justiça;
II – do indeferimento do pedido de reconsideração; e
III– das decisões administrativas proferidas por Juiz Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça ou Juiz Dirigente de NUR, cabendo ao Corregedor-
Geral da Justiça exercer, de ofício, o respectivo juízo prévio de retratação.
§ 1o. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o
recolhimento do valor necessário ao seu processamento para as despesas de custeio,
observadas as regras dos §§ 2o a 6o do artigo anterior.

Art. 44. Os recursos disciplinados neste capítulo não terão efeito
suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta
reparação decorrente da execução, o Corregedor-Geral da Justiça poderá, de ofício
ou a pedido, conceder efeito suspensivo à decisão.” (Grifos nossos)

Assim, levando em conta que a decisão do Corregedor-Geral de Justiça que
deflagrou o processo administrativo disciplinar e impôs medidas cautelares em face da
impetrante não é impugnável por recurso administrativo dotado de efeito suspensivo
automático, notadamente do que se verifica do citado
do Código de Normas da
art. 44
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a impetração do presente
mandado de segurança não encontra óbice no inciso I do
o da
.
art. 5
Lei n. 12.016/2009
Portanto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo
qual se extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, deve ser cassado.
Por fim, ainda que a jurisprudência desta Corte admita a aplicação da teoria da
causa madura aos recursos em mandado de segurança, nos termos do
§ 2o, c.c.
art. 1.027,
o
§ 3o, ambos do CPC, no caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado do
art. 1.013,
Rio de Janeiro deverá emitir o primeiro juízo de valor acerca do mérito da causa, sob
pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

Trata-se, inclusive, de uma medida de coerência metodológica, tendo em vista
que venho adotando o mesmo entendimento em casos semelhantes, conforme os
seguintes precedentes:
, relator Ministro Teodoro Silva
AgInt no RMS n. 70.584/CE
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2026,
25/3/2026; AgInt no RMS n.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
75.203/MS
4/3/2026,
DJEN de
e
, relator Ministro Teodoro
9/3/2026
AgInt nos EDcl no RMS n. 75.188/MS
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025.
No mesmo sentido:
, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de
RMS n. 78.047
27/03/2026.
Ante o exposto,
ao presente recurso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ordinário, a fim de cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro e determinar o retorno dos autos para a análise do mérito da causa.
A decisão liminar proferida às fls. 742-756, que restabeleceu os efeitos da
liminar proferida às fls.47-62, deverá permanecer hígida até a superveniência do
julgamento de mérito pelo Tribunal de origem.
Em função do julgamento do presente recurso ordinário, resta
PREJUDICADO o exame do agravo interno de fls.778-785.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56487659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:42
Código de Controle do Documento: 15378329-f95c-48bf-9330-1081557be9e3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0394829-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 77.489 / RJ
Números Origem: 00021480820258190000 202514000199 21480820258190000
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
ADVOGADA
: DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
ADVOGADA
: CAROLYNE ALBERNARD GOMES - RJ124647
ADVOGADA
: JULIANA TELLES DE MENEZES CRUZ - RJ212346
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SERGIO ESPINOLA CATRAMBY
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAROLYNE ALBERNARD GOMES, pela parte RECORRENTE: FERNANDA DE
FREITAS LEITÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ordinário, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260549803430;047@
2025/0394829-2 - RMS 77489
Documento eletrônico VDA56482969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:36:42
Código de Controle do Documento: 0DB23DBC-3982-4F5A-931A-1AF1B3BBDFCA